Tribunal: STF
Processo: ADI 1933
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-14
Data de publicação: 2010-04-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 
   9.703/98, QUE DISPÕE SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE 
   VALORES REFERENTES A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS. MEDIDA 
   LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DISPOSTO NOS 
   ARTIGOS 2º, 5º, CAPUT E INCISO LIV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. NÃO 
   CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.
1.	Ausência de 
   violação do princípio da harmonia entre os poderes. A recepção e a 
   administração dos depósitos judiciais não consubstanciariam 
   atividade jurisdicional. 
2.	Ausência de violação do princípio do 
   devido processo legal. O levantamento dos depósitos judiciais após o
   trânsito em julgado da decisão não inova no ordenamento.
3.	Esta 
   Corte afirmou anteriormente que o ato normativo que dispões sobre 
   depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos não caracteriza 
   confisco ou empréstimo compulsório. ADI/MC n. 2.214. 
4.	O depósito
   judicial consubstancia faculdade do contribuinte. Não se confunde 
   com o empréstimo compulsório. 
5.	Ação Direta de 
   Inconstitucionalidade julgada improcedente.